Tribunal: TJSP
Processo: 1007671-31.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais – Cartão de crédito – Demonstração de regularidade da contratação pelo requerido – Sentença de improcedência dos pedidos – Recurso de apelação da Autora genericamente formulado sem impugnação específica aos fundamentos da sentença – Violação ao princípio da dialeticidade – Não conhecimento do recurso.